Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0734959-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CALAZANS EMBARGADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento dos embargos de declaração id 69536176, opostos por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada MARIA DAS GRACAS CALAZANS para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator